Tribunal: TJDFT
Processo: 0713176-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713176-62.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. No presente agravo, os agravantes insurgem-se contra a decisão agravada que autorizou a apresentação, pelos agravados, de novo laudo particular de avaliação dos bens, tendo em vista o encerramento da fase de impugnação das avaliações judiciais. Sustentam a preclusão temporal e consumativa para a apresentação desses laudos. Contudo, observa-se, na origem, que os respectivos laudos já foram apresentados pelos agravados, tendo o Juízo a quo, inclusive superado a questão (divergência), fixando os valores mercadológicos dos bens impugnados que integram o acervo hereditário. Portanto, como o pedido do presente agravo é para que seja afastada a juntada de novos laudos, e uma vez que eles já foram apresentados na origem e analisados pelo Juízo a quo (id 239793613 – autos originários), não há mais interesse dos agravantes no julgamento do presente recurso, o qual encontra-se prejudicado pela perda superveniente do objeto. Ademais, em face da respectiva decisão de id 239793613 (autos originários), foi interposto o AGI 0728703-54.2025.8.07.0000. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa Brasília/DF, 02/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator